Tribunal: CARF
Processo: 10855.722449/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722449/2011-96
RESOLUÇÃO
3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL

Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até decisão definitiva nos
autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000001- 41.2015.4.03.6110, tendo em vista direta
relação de prejudicialidade.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan(substituto[a]
integral), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcio Jose PintoRibeiro (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos,Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos,substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rosaldo Trevisan.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução no 3302-001.709:
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade. Trata-se de
Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante Despacho Decisório
de autoridade da DRF/Sorocaba (fls. 467/469), que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento de crédito do IPI e homologou as compensações pleiteadas até o limite do
crédito reconhecido. A contribuinte apresentou PER/DCOMPs, no valor de R$ 853.800,99,
referente a saldo credor de IPI do 3° trimestre de 2008 de sua filial 0012. A DRF/Sorocaba,
deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 757.841,11. De
acordo com a Informação Fiscal de fls. 461/462, foi constatada irregularidade na saída de
dois produtos tributados a 10%, “Lanzar” e “Haiten”, indevidamente classificados na
posição 3808, que por essa razão saíram com alíquota zero.
Em função dessa infração foi lavrado o auto de infração (cópia às fls. 445/449), que
resultou na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente redução do saldo credor
ressarcível ao final do trimestre.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 559/572, com as seguintes alegações:
inicialmente ressalta a necessária conexão entre o presente processo e o de n°
10855.723800/2011-66 (auto de infração), “no qual restou consignada infração relativa à
saída irregular de produtos denominados "Lanzar" e "Haiten", especificamente com
relação à classificação fiscal adotada pela requerente, o que gerou um suposto saldo de IPI
a pagar, já que, segundo a autoridade lançadora, a saída destes produtos deveria ser
tributada a alíquota de 10% e não à alíquota zero, como fez a requerente”; e, pede a
suspensão do presente processo até o julgamento final do auto de infração;
defende a classificação fiscal por ela adotada para os mencionados produtos (posição
3808, à qual corresponde na TIPI a alíquota zero, em contraposição a aquela pretendida
pela Fiscalização, 3824, à qual corresponde a alíquota 10%), apresentando os argumentos
que julga pertinentes.
Ao final, requer o deferimento do direito creditório e a homologação da compensação
pleiteada.
Em 25 de setembro de 2013, através do Acórdão n° 14-45.116, a 12a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 17 de outubro de 2013,
às e-folhas 670. A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de novembro de
2013, de e-folhas 673 à 688. Foi alegado:
 A necessária conexão do presente processo ao processo n.° 10855.723800/2011-66;
 A evidente abusividade do indeferimento dos créditos pleiteados pela recorrente;
 Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
3
 O injustificado enquadramento do HAITEN e do LANZAR na posição 3824 - A Necessária
reforma do acordão recorrido.
- O PEDIDO Diante de todo o exposto, é imperiosa a reforma do respeitável acordão, para
homologação integral das compensações postuladas pela recorrente.
O processo foi baixado em diligência pela Resolução no 3302-001.709, sob os
seguintes termos:
Considerando, pois, que os débitos discutidos neste processo foram objeto
dos pedidos de compensação discutidos no processo no
10855.723800/2011-66, entendo que o presente julgamento deve ser
sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre a
autuação realizadas naquele processo. Ocorrido o julgamento definitivo de
referido processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo administrativo no.
10855.723800/2011-66, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva daquele
processo sobre o presente processo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual sejam
apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu
parecer;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11;
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento;
6. Intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes ao Mandado de
Segurança, dos Embargos à Execução Fiscal 0000001- 41.2015.4.03.6110, entre trâmite na
2a Vara Federal, Seção Judiciária do Estado de São Paulo:  Inicial;  Sentença;  Recursos;
 Acórdãos; e  Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma análise
determinando o objeto dos Embargos à Execução Fiscal 0000001-41.2015.4.03.6110,
entre trâmite na 2a Vara Federal, Seção Judiciária do Estado de São Paulo.
O processo retornou com a diligência realizada, pela Informação Fiscal no
4.311/2023:
6. Passamos, portanto, ao cumprimento da diligência. • Itens 1/2/3/4 da Diligência
7. O processo n° 10855.723800/2011-66 não foi localizado no acompanhamento
processual do CARF pois encerrou-se na esfera administrativa após Acórdão n° 14-45.115
da 12a Turma da DRJ/RPO, que julgou a impugnação do contribuinte improcedente,
mantendo integralmente o lançamento: “Acordam os membros da 12a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.”

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
4
8. O citado Acórdão teceu considerações acerca dos produtos LANZAR e HAITEN,
argumentando que, por se tratar de preparações na forma de concentrado emulsionável e
espalhante adesivo, respectivamente, não teriam as características nem funções dos
produtos da posição 38.08, razão pela qual não caberia qualquer reparo sobre a
classificação utilizada pela autoridade autuante no código NCM 3824.90.89.
9. Não houve a interposição de Recurso Voluntário e os débitos do AI foram inscritos em
Dívida Ativa da União. Assim, a decisão definitiva exarada na esfera administrativa não
enseja reflexo na escrita fiscal e no presente Pedido de Ressarcimento, razão pela qual
não há eventual repercussão de um processo sobre outro.
• Item 6 da Diligência – juntada de peças processuais dos EEF n° 0000001-
41.2015.4.03.6110 e determinação do objeto da ação
10. Por outro lado, e tendo em vista que os débitos do Auto de Infração foram inscritos
em Dívida Ativa da União, em face à ação de Execução Fiscal n° 0005783-
71.2014.4.03.6110 o contribuinte ajuizou Embargos de Execução n° 0000001-
41.2015.4.03.6110, objetivando a desconstituição do Auto que reputou incorreta a
classificação por ele atribuída aos produtos.
11. Nesse sentido a matéria em litígio versa, justamente, sobre a classificação fiscal das
substâncias LANZAR e HAITEN, uma vez que o Auto foi lavrado para a cobrança dos valores
não recolhidos por terem saído à alíquota zero.
12. Diante da controvérsia técnica, houve a nomeação de perito judicial cujo laudo
divergiu da classificação de ambas as partes, concluindo pelo enquadramento dos
produtos no código 3402.90.29, com alíquota de IPI – 5% (com a qual discordou a União).
13. A sentença adotou as conclusões da perícia nos seguintes termos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
5

14. Na sequência, Acórdão do TRF3 negou provimento à apelação da União e à remessa
necessária (06/03/2023). Os embargos de declaração da União foram rejeitados em
06/07/2023, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial e os autos se encontram, desde
21/08/2023, conclusos para admissibilidade recursal.
15. Diante do exposto, e em resumo, o objeto da ação de Embargos à Execução é o
combate à classificação fiscal dos produtos LANZAR e HAITEN adotada pela fiscalização
objetivando, por conseguinte, a desconstituição do Auto de Infração e o cancelamento da
inscrição.
16. Assim, caso a ação de Embargos à Execução transitar em julgado sem a reforma da
sentença (lembrando que o REsp interposto pela União está concluso para admissibilidade
recursal) e ainda, na hipótese deste órgão julgador adotar os termos da decisão judicial -
caberá à unidade de origem, após o encerramento do contencioso, efetuar os cálculos de
liquidação reescrevendo a apuração do IPI do contribuinte, desta vez atribuindo aos
produtos LANZAR e HAITEN a alíquota eventualmente adotada na decisão judicial.
17. A alteração nas alíquotas de saída pode ensejar, como consequência, a alteração no
valor passível de ressarcimento no trimestre sob análise.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
6
18. Salienta-se que deixamos de intimar o interessado para a apresentação das peças
processuais da ação de Embargos à Execução, tendo em vista que as mesmas já constam
de outro processo administrativo e foram aqui copiadas.

O processo retornou ao Tribunal, sob a batuta dessa Conselheira, para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Retornam os autos ao presente colegiado, com diferente composição, para novo
julgamento do feito, após diligência suscitada pela Resolução, tendo em vista que as exações a
título de glosa de créditos do pedido de ressarcimento são oriundas do auto de infração constante
ao processo administrativo 10855.723800/2011-66, que trata do debate sobre a classificação fiscal
das mercadorias do contribuinte, pela reescrituração do IPI.
Afirmou a diligência que o processo administrativo supramencionado já tem
definitividade na esfera administrativa, contudo, há pendente discussão judicial sem trânsito em
julgado – o que pode afetar consequentemente o valor do ressarcimento pleiteado:
7. O processo n° 10855.723800/2011-66 não foi localizado no
acompanhamento processual do CARF pois encerrou-se na esfera
administrativa após Acórdão n° 14-45.115 da 12a Turma da DRJ/RPO, que
julgou
a
impugnação
do
contribuinte
improcedente,
mantendo
integralmente o lançamento: “Acordam os membros da 12a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.”
8. O citado Acórdão teceu considerações acerca dos produtos LANZAR e
HAITEN, argumentando que, por se tratar de preparações na forma de
concentrado emulsionável e espalhante adesivo, respectivamente, não
teriam as características nem funções dos produtos da posição 38.08, razão
pela qual não caberia qualquer reparo sobre a classificação utilizada pela
autoridade autuante no código NCM 3824.90.89.
9. Não houve a interposição de Recurso Voluntário e os débitos do AI
foram inscritos em Dívida Ativa da União. Assim, a decisão definitiva
exarada na esfera administrativa não enseja reflexo na escrita fiscal e no
presente Pedido de Ressarcimento, razão pela qual não há eventual
repercussão de um processo sobre outro.
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
7
10. Por outro lado, e tendo em vista que os débitos do Auto de Infração
foram inscritos em Dívida Ativa da União, em face à ação de Execução
Fiscal n° 0005783-71.2014.4.03.6110 o contribuinte ajuizou Embargos de
Execução n° 0000001-41.2015.4.03.6110, objetivando a desconstituição do
Auto que reputou incorreta a classificação por ele atribuída aos produtos.
11. Nesse sentido a matéria em litígio versa, justamente, sobre a
classificação fiscal das substâncias LANZAR e HAITEN, uma vez que o Auto
foi lavrado para a cobrança dos valores não recolhidos por terem saído à
alíquota zero.
12. Diante da controvérsia técnica, houve a nomeação de perito judicial
cujo laudo divergiu da classificação de ambas as partes, concluindo pelo
enquadramento dos produtos no código 3402.90.29, com alíquota de IPI –
5% (com a qual discordou a União).
(...)
15. Diante do exposto, e em resumo, o objeto da ação de Embargos à
Execução é o combate à classificação fiscal dos produtos LANZAR e
HAITEN adotada pela fiscalização objetivando, por conseguinte, a
desconstituição do Auto de Infração e o cancelamento da inscrição.
16. Assim, caso a ação de Embargos à Execução transitar em julgado sem
a reforma da sentença (lembrando que o REsp interposto pela União está
concluso para admissibilidade recursal) e ainda, na hipótese deste órgão
julgador adotar os termos da decisão judicial - caberá à unidade de
origem, após o encerramento do contencioso, efetuar os cálculos de
liquidação reescrevendo a apuração do IPI do contribuinte, desta vez
atribuindo aos produtos LANZAR e HAITEN a alíquota eventualmente
adotada na decisão judicial.
17. A alteração nas alíquotas de saída pode ensejar, como consequência,
a alteração no valor passível de ressarcimento no trimestre sob análise.
Denota-se que, de fato, o processo administrativo no 10830.720562/2010-34, que
dispõe sobre a controvérsia da classificação fiscal dos produtos LANZAR e HAITEN, tem relação
direta com o presente processo, tendo sido proferida decisão em definitivo pela DRJ, dada a
inexistência de Recurso Voluntário endereçado ao CARF.
Pois bem.
Entendo que a controvérsia aqui reside nos seguintes pilares argumentativos: i) a
possível relação de prejudicialidade entre a ação judicial em trâmite para discussão da
classificação fiscal com o presente processo administrativo; ii) se inexistente referida relação, o
debate sobre a classificação fiscal dos produtos LANZAR e HAITEN.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
8
Para definição deste julgamento, já inicialmente aponto entendimento pelo
sobrestamento do feito até decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
supramencionado, mantendo-se o raciocínio aplicado na Resolução no, e exposto no resultado da
diligência fiscal, tendo em vista o direto impacto no cálculo do valor do ressarcimento do período.
É necessário, no entanto, tecer algumas considerações técnicas sobre a relação de
prejudicialidade, especialmente porque aqui não se dá entre processos administrativos, mas sim
entre processo administrativo e processo judicial.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais situações
jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá ter sobre o
da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa julgada, a
todos envolvidos nas referidas situações.
De forma simplificada, trata-se da influência que uma demanda pode ter na outra. A
solução dada a uma delas (chamada prejudicial) determina de que modo a outra
(chamada prejudicada) será julgada.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a relação
de prejudicialidade pela diferenciação entre o processo administrativo fiscal e o processo judicial.
O desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência da temática debatida entre um
e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo qual ela é disposta.
O raciocínio, embora certa de que estamos tratando de objetos diferentes entre o
presente processo e o que foi decidido, foi aplicado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, na
ADI 4980, posto que foi entendido que, para a atuação do Ministério Público em relação aos
crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, é necessário o esgotamento do
processo administrativo fiscal para constituição e cobrança do crédito tributário, pela
razoabilidade e prudência no tratamento penal da questão, evitando o acionamento indevido da
persecução criminal por fato pendente de decisão final administrativa.
O inverso, a meu ver, é tão verdadeiro quanto e tem seu embasamento na relação
de prejudicialidade, marcante no presente processo, pelo impacto direto que terá a decisão
definitiva que será proferida em sede de Embargos à Execução, quando definido se a classificação
adotada pelo contribuinte é correta.
A reconstituição de toda escrita fiscal realizada para lavratura do auto de infração,
teve como premissa principal referida controvérsia, considerando que apenas pela classificação
fiscal adotada pelo contribuinte ainda restaria saldo credor ao contribuinte.
Destaco também que, inexiste regra de sobrestamento entre processo
administrativo e processo judicial no regimento interno do CARF ou no Decreto 70.235/1972,
diploma que rege o processo administrativo fiscal e todas suas mazelas.
Tal figura é utilizada no Tribunal Administrativo mediante aplicação subsidiária dos
artigos 15, 313, inciso V, alínea “a” e 1.037, todos do Código de Processo Civil.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.116 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722449/2011-96
9
Nesse sentido, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
judicial sobre o tema presente no processo administrativo fiscal é causa externa de
prejudicialidade, em que pese a existência de decisão definitiva nessa esfera, sendo necessário o
sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de Origem,
até decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0000001-41.2015.4.03.6110,
tendo em vista direta relação de prejudicialidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro